Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-10.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 1003384-10.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ-MT
APELANTE: ANDREWS MARQUES QUEIROZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003384-10.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WILTON MARQUES QUEIROZ - CPF: 048.434.201-07 (APELADO), ANDREWS MARQUES QUEIROZ - CPF: 714.685.941-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA COSTA SANTOS - CPF: 120.547.947-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de ANDREWS MARQUES QUEIROZ contra sentença editada pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal no 1003384-10.2021), que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).

Nas razões (pags. 317/320-PDF), a defesa postula
a absolvição do crime de tráfico de drogas, ou sua desclassificação para uso
(art. 28 da Lei de Drogas), alegando, em síntese, que
“...imperiosa a DESCLASSIFICAÇÃO do fato do art. 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, eis que insuficientes e inseguras as provas dos autos quanto à imputação de mercancia, uma vez que se trata de usuário de entorpecente e não traficante.”
(pag. 320-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 323/330-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 338/347-PDF):

“Apelação criminal: Tráfico de drogas. 1) Pretendida absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta perpetrada para o crime de porte de drogas para consumo próprio – Inadmissibilidade – É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação mercantil do estupefaciente apreendido, em especial pelas perquirições realizadas pelos agentes policias que diligenciaram no feito, em harmonia com as demais as provas colhidas nos autos – Urge salientar, outrossim, que eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso –
Pelo desprovimento do apelo interposto.
”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 22 de outubro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou ANDREWS MARQUES QUEIROZ pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, para que seja absolvido ou tenha sua conduta desclassificada para uso de drogas.

De acordo com a denúncia
, no dia 11/02/2021, por volta das 15h50min, na Av. Beira Rio, s/n, Bairro Porto, na Praça do Porto, nesta capital, ANDREWS MARQUES QUEIROZ,
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 15 (quinze) porções de cocaína, com massa total de 17,85g
(dezessete gramas e oitenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.73101-01).

Na data aprazada, policiais militares estavam em rondas pelo Bairro do Porto, na Av. Beira Rio, na praça do bairro, local conhecido pela grande concentração de tráfico,
quando visualizaram o denunciado, em fundada suspeita
. Ao perceber a aproximação da guarnição,
o denunciado dispensou um invólucro ao solo e tentou se afastar
.

Realizada a abordagem
e busca pessoal, nada foi encontrado
com o denunciado, entretanto,
no invólucro dispensado ao chão, foram encontradas 15 (quinze) porções de cocaína
.

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASIFICAÇÃO PARA USO

A defesa busca a absolvição do réu da prática do crime de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso de entorpecente, contido no art. 28 do mesmo diploma legal, sustentando, em síntese, que
“...imperiosa a DESCLASSIFICAÇÃO do fato do art. 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, eis que insuficientes e inseguras as provas dos autos quanto à imputação de mercancia, uma vez que se trata de usuário de entorpecente e não traficante.”
(pag. 320-PDF).

A pretensão não merece provimento
. Vejamos.

A materialidade
ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 07-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 08/09-PDF), Termo de Apreensão da droga
(pasta base de cocaína
) (pag. 19-PDF), Laudo Pericial de constatação da droga apreendida, assinado por Perito Oficial (pag. 23-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, está configurada, porquanto os depoimentos dos policiais, FELIPE DA COSTA SANTOS e ALEXANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA,
ouvidos em juízo
confirmaram

que ao fazerem abordagem de rotina no local já conhecido como ponto de uso e venda de drogas,
foi possível ver quando o réu dispensou objeto, vindo a confirmar que o invólucro dispensado se tratava de 15 porções de pasta base de cocaína
.

Nesse sentido, trago os depoimentos dos policiais,
verbis:

“... o senhor se recorda dessa ocorrência?
Sim, recordo;
conta pra nós. Foi fazendo rondas de rotina?
Ali próximo do porto ali, na beira do rio ali, tem uma grande concentração de usuários de entorpecentes e o indivíduo que faz o tráfico de drogas ali fica entre eles ali para confundir o policial que vai fazer a abordagem.

Esse indivíduo aí, a gente já tinha abordado ele várias vezes e nunca encontrei nada de ilícito com ele
.
Ele sempre alegava que era usuário também de entorpecente e nesse dia aí, ele tava com mais pessoas lá
e foi na hora que a gente visualizou ele dispensando esse invólucro
.
Foi feita a abordagem nele e mais pessoas que estavam no local
, depois nós fomos procurar esse entorpecente e
o policial achou o invólucro e lá tinha uma certa quantidade de entorpecente
; pois, é! Mas, como que deduziram que esse entorpecente era, especificamente dele, já que tinha mais pessoas abordadas? Foi visto ele dispensando, jogando o entorpecente; ah! Vocês viram ele jogando, então?
Nós vimos ele jogando o entorpecente, aí nós perguntamos para ele e ele falou que não tinha jogado nada, que não tinha jogado nada
. Nós fomos verificar lá e encontramos esse invólucro e era entorpecente. Perguntas da Defesa: foi o senhor que viu ele dispensando essa droga?
Eu vi e meu patrulheiro também viu
,
mas quem pegou lá onde ele jogou foi o patrulheiro
; qual é o nome do patrulheiro? ROSENO; certo! Esse local que ele estava era próximo do rio? Era bem na... chegou na praça ali, quem passa ali vê um buraco ali que desce para a beira do rio, é bem nesse buraco ali. Não é bem na beira do rio, é aqui já do lado da praça, num buraco que desce para a beira do rio; ali do coreto né? É; ali também se faz o uso de droga naquela localidade? Demais, doutor, demais (...)”
(Depoimento em juízo do policial
ALEXANDRO
– pag. 275-PDF
).

“...
O local ali já é conhecido das equipes do 2o Batalhão como grande tráfico de drogas. Ali, diuturnamente ocorre o tráfico de drogas
(...) então sempre que está de serviço a equipe vai para esse local aí para tentar pegar o traficante de drogas né.
Nesse dia, a equipe estava em patrulhamento nesse local indicado no BO onde que viu alguns elementos que estavam juntos e aí, num dado momento da abordagem, o soldado ROSENO que também participava da equipe viu esse elemento jogando algo próximo a um buraco que tinha ali no local
.

Foi feita a abordagem de todos eles e feita a checagem e, posterior a essa situação,
a gente foi lá verificar essa situação e achamos o invólucro, tava embalado e dentro dessa embalagem tinha 15 (quinze) porções de substância análoga à pasta base
. Perguntas da Acusação:
vocês viram ele jogando essa droga ali? O soldado ROSENO que viu, eu tava de motorista e como ali, a equipe chega e eles corre para a beira do rio
. Então o 01 que é o comandante e o 03 que era o soldado ROSENO saíram rápido
e o soldado ROSENO conseguiu visualizar essa situação;

quando vocês apreenderam essa droga ele admitiu que era dele? É difícil um traficante admitir que a droga é dele né.
Eu nunca vi o cara admitir, mesmo você pegando no bolso dele ele não fala que é dele.
Ele fala que apareceu ali, que é usuário; mas, na hora ele também não falou que era usuário? Se falou, eu não me recordo
, porque já tem 01 (um) ano já dessa ocorrência e nós já tivemos várias outras ocorrências, então lembrar detalhe por detalhe fica complicado né (...)”
(Depoimento em juízo do policial FELIPE– pag. 275-PDF).

O apelante ANDREWS, na fase policial permaneceu calado (pag. 26-PDF).

Já em Juízo
, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas, declarando que a droga encontrada era sua, para uso próprio, que não dispensou a droga:

“...
realmente foi encontrada comigo essa droga,

só que essa droga não foi encontrada dispensada, essa droga foi encontrada comigo mesmo fisicamente
, que era
pra mim fazer o uso
.

Eu sou dependente químico, tem 14 (quatorze) anos que eu uso essa droga. Eu tava morando na rua nesse dia, tinha 30 (trinta) dias que eu tava morando no caminho da Chapada ali eu tive uma discussão com uma ex-mulher minha e fui parar nas ruas. Minha mãe e meu irmão são dessa região, eles têm até bar lá nessa região, minha mãe tem um bar e meu irmão tem outro bar, mas eu vivia no bar do meu irmão e da minha mãe só pra mim tomar banho, aí eu ficava fazendo uso de drogas ali. O senhor pode ver que eu tenho umas passagens por crime de baixo delito, que era roubo de ‘birico’ e de meus familiares para poder usar droga, eu briguei com a minha mãe e a minha avó uma vez por causa de R$10,00 (dez) reais para comprar entorpecente. Já tive várias internações de droga.

Acharam, sim, comigo, mas não era para traficar não
, era para o meu uso, porque quando ele abordou nós lá, não tava só eu, tinha eu e mais 03 (três) usuários lá no local onde eles achou nós lá, mas levou só eu, porque eu falei que a droga tava comigo;
o senhor dispensou, jogou fora essa droga. É isso? Não, essa droga encontrou comigo; quanto de droga que era? Era 15 (quinze) porções mesmo? Era uma parada...
tinha um tanto assim (gesticulou mostrando o dedo indicador unido ao polegar, em formato de círculo) eu tinha acabado de comprar essa droga que eu ia usar e eu fico ali usando droga, minha ficha já vai falar tudo para o senhor, eu tenho problema de dependência química há 14 (quatorze) anos, o maior tempo que eu consegui ficar sem usar droga foi 01 (um) ano, esse 01 (um) ano e 01 (um) mês que eu tô preso. Perguntas da Defesa: o senhor é usuário. Já chegou de ficar alguma vez internado em clínica? Já cheguei de ficar, mas nunca terminava o tratamento químico por vontade de usar. Eu já fiquei internado em 2007, que foi minha primeira internação, quando eu tinha 17 (dezessete) anos de idade, que foi uma briga familiar (...) eu fiquei 03 (três) meses, eu tinha a cabeça fraca então eu continuei usando drogas e é difícil sair (...); como que foi a abordagem? Você correu? Você estava onde? Eu tava na beira do rio, lá onde eles abordou nós é na beira do rio, desce a rampinha e nós fica lá embaixo fumando, lá fica um monte de gente usando droga (...) eles me abordaram e eu não corri, eu fiquei lá (...)”
(Interrogatório do réu Andrews em juízo – pag. 274-PDF).

Pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu ANDREWS, diante da dinâmica dos fatos, não há como concluir pela absolvição ou desclassificação do apelante, pois as circunstâncias em que se deu sua prisão em flagrante, bem como a apreensão da droga em que as testemunhas policiais foram uníssonas em declarar que o réu teria acabado de dispensar, aliado ao local, pois, trata-se de ambiente com concentração de usuários e comércio de drogas são fatores que comprovam a ocorrência do crime de tráfico de drogas; o fato de ser consumidor/usuário as circunstâncias de local, quantidade e espécie da droga leva a enquadrá-lo na moldura legal da traficância e veja que confessou estar com outros três usuários, o consumo compartilhado de droga com terceiro, mesmo que gratuito.

Não bastasse, como bem destacou o juízo sentenciante, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que o acusado foi abordado em local já afamado pela traficância e em atitude suspeita, posto que ao avistar a guarnição, teria dispensado um objeto ao solo, o que se constatou tratar-se de pequenas porções de substância entorpecente prontas para mercancia. Observou ainda que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Concluiu que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre
in casu
. (vide pag. 277-PDF).

A versão apresentada pelo apelante ANDREWS
, negando a prática do tráfico de drogas, assumindo que o entorpecente (15 porções de pasta base de cocaína), seria para consumo próprio, é contraditado pelas palavras do agente da polícia, os quais confirmaram em juízo as suas declarações dadas na fase inquisitiva.

A versão do acusado de que não dispensou a droga com a chagada dos policiais, mas que fora com ele encontrada, não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais no sentido de que presenciaram o réu jogando a droga, com a intensão de se livrar do flagrante, porquanto não há qualquer motivo para duvidar das palavras dos policias ou que eles tivessem qualquer a intenção ou motivo para incriminar o acusado.

A defesa não trouxe quaisquer provas de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar pessoas inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), circunstâncias que leva a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

O apelante sim têm interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Quanto a validade dos depoimentos de policiais, Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:
“...os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.”
(STJ - AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

Quanto a desclassificação para uso
, primeiramente, a condição de usuário, conforme pretende emplacar a defesa e o réu, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Em segundo lugar,
a pouca quantidade de droga, por si só, não é fator determinando para concluir o agente como mero usuário.

Assim, não procede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006
, tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância por parte do réu.

Nesse sentido:

(STJ)

“Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.”
(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ANDREWS MARQUES QUEIROZ mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023